Tribunal: CARF
Processo: 13227.901269/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.901269/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.003 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
CASTILHO MINERACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO.
Não se autoriza a compensação de crédito tributário caso não restem provadas,
inequivocamente, a sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-89.978, da 10a Turma da
DRJ/POR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.07), que não homologou as compensações
declaradas através de PER/DCOMP, n° 05045.39490.290711.1.3.04-6223, posto que inexistente
o crédito.
Este processo tem como apenso o de número 13227.901329/2012-29.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em síntese, alega
erro no preenchimento da DCTF original, corrigido mediante a apresentação de uma retificadora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.901269/2012-44
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.003 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.901269/2012-44

A DRJ argumenta, em apertada síntese, que a DCTF foi retificada após a emissão
do Despacho Decisório desacompanhada de qualquer documento comprobatório.
Em resumo:
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser
comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos
que a respalde. Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, aplica-
se ao presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto,
com força de Lei, determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de
inconformidade) “mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”.
No mesmo sentido, a Lei no 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito
processual do Decreto no 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o art.
373 do Código de Processo Civil (CPC), que afirma que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil
(CC), para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve
ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação
à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 373 do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis e fiscais do contribuinte, não
sendo suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DCTF retificadora,
notadamente quando contraditória com outras declarações apresentadas.
Cita decisões deste CARF neste mesmo sentido e, diante da não comprovação do
direito creditório, manteve o DD.
A recorrente foi cientificada em 18/05/2021 (fl.129) e apresentou o seu recurso
voluntário em 04/06/2021 (fl.131).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega:
4. Há que se considerar que as DCTFs retificadoras nunca foram revisadas (por
ato de ofício da RFB) e, como já passou o prazo decadencial para a retificação de
ofício (05 anos), elas devem ser consideradas “tacitamente homologadas”, conforme
art. 150, §4o (abaixo transcrito):
...
5. De tal constatação decorre que as informações contidas nas DCTFs
retificadoras se consolidaram, devendo considerada válida porque preclusa qualquer
tentativa de revisá-la (por força do decurso do prazo decadencial).
6. Assim, por esse só motivo, devem ser consideradas formalmente válidas as
informações prestadas pelas DCTF ́s retificadores e, consequentemente, hígida a base
do crédito ora controvertido.
No mérito, argumenta:
7. Além do mais e como demonstração material da validade das informações
retificadas, a Recorrente passa a demonstrar que a verificação da origem dos créditos
glosados é de simples solução.
8. Com efeito, basta analisar o conteúdo da declaração original com a
retificadora (ora anexados – Docs. 01 e 02, DCTFs originais e retificadoras,
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.003 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.901269/2012-44

respectivamente) para se verificar que o crédito resulta exclusivamente da alteração da
“alíquota” de presunção aplicável ao IRPJ/CSLL (Lucro Presumido).
9. Isso ocorreu porque a declaração original foi entregue equivocadamente
considerando a “presunção de lucratividade” em 12%, quando em realidade o ramo de
atividade da Recorrente deve ser alocado na faixa de 8%.
10. Os reflexos da alteração da faixa de presunção podem ser resumidos na
planilha abaixo, cujo resultado indica claramente que o valor dos indébitos pleiteados
decorre exclusivamente dessa alteração:

11. Salta aos olhos que não houve qualquer mudança “de fato” (na base de
documentos), razão pela qual não há falar em comprovação das alterações. Ao
contrário, a única modificação ocorrida foi no plano jurídico, tendo sido requalificada
a margem de presunção, de 12% para 08%, o que resultou na redução do montante
devido de tributo e, consequentemente, no indébito pleiteado pela Recorrente.
12. Cumpre frisar que a atividade desenvolvida pela Recorrente sempre foi
qualificada na faixa de presunção de 08%, fato que nunca foi contestado pela
Fiscalização (por esta e por qualquer outra ao longo da sua existência), tornando tal
fato “incontroverso”.
Ao fim, requer o provimento ao seu recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A DRJ argumentou quanto à necessidade de apresentação de documentação
comprobatória como condição para a retificação da DCTF, após a ciência do DD, o que não foi
procedido pela recorrente.
A recorrente alega decadência do direito de a Fazenda lançar (art. 150, do CTN),
no entanto, aqui não se trata lançamento de tributo e sim da certificação quanto à certeza e
liquidez do crédito tributário, nos termos do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.003 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.901269/2012-44

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Portanto, incabível a alegação da recorrente neste sentido.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos já
mencionados princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
No entanto, a recorrente anexou apenas uma planilha de cálculo e, apesar de
alertada pela DRJ, não apresentou a escrituração contábil e/ outros documentos necessários para
comprovar, inequivocamente, o seu direito ao crédito, consoante o que determina o art. 9o,
parágrafo 3o, da IN RFB 1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
...
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração. (grifei)
Assim, nego provimento ao presente Recurso Voluntário, ressaltando que a
decisão é válida para o processo apenso, como acima descrito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.003 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.901269/2012-44

Fl. 257
DF CARF MF
Original